Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012807-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PERCILIO PERGO - CPF: 173.542.699-72 (APELANTE), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), ROSANA DO CARMO RIGUI - CPF: 406.705.201-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – LITISPEDÊNCIA – DUPLICIDADE NA AUTUAÇÃO DA MESMA DEMANDA – EQUÍVOCO DA SECRETARIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE CULPA DOS AUTORES – INDEVIDA IMPOSIÇÃO À PARTE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que a existência de dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir decorreu da duplicidade de autuação da mesma demanda, e não em função do ajuizamento simultâneo da mesma ação pela parte autora, não se pode atribuir a esta a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais, afinal, de modo algum concorreram para o nascimento do segundo processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PERCÍLIO PERGO e ROSANA DO CARMO RIGUI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença
”
(Proc. no 1012807-94.2021.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por verificar a litispendência desta demanda em relação àquela autuada sob o no 1026317-82.2018.8.11.0041 (cf. Id. no 105108982).

Os apelantes refutam a conclusão sentencial, sustentando que não há falar em litispendência na espécie porque, “
ao contrário do afirmado pelo Juízo, não há propriamente conexão entre este processo e o processo 1026317-82.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível,
(pois)
, na realidade, o presente feito foi equivocadamente distribuído em duplicidade para esta esfera estadual pelo próprio Judiciário
”, logo, o caso exigia simples “
cancelamento da segunda autuação, ou seja, o cancelamento dos presentes autos atuados sob no 1012807-94.2021.8.11.0041, com o envio do malote digital aos autos no 1026317-82.2018.8.11.0041 para seu regular prosseguimento
”.

Alegam, portanto, que, em se tratando de erro do próprio Judiciário,
“
não podem ser condenados ao ônus sucumbencial da demanda (mesmo que com a suspensão da sua exigibilidade pelo deferimento da Gratuidade de Justiça)
”, pelo que p
edem o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja determinado
“
o cancelamento dos presentes autos atuados sob no 1012807-94.2021.8.11.0041
”, ou
, no mínimo, seja afastada a “
condenação ao ônus sucumbencial da presente demanda, uma vez que não foi ela que deu causa a duplicidade de ações
”
(cf. Id. no 105108990).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que os autores/apelantes pretendem a liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.401.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal/DF, e, para esse fim, ajuizaram esta demanda contra o Banco do Brasil, distribuindo-a, inicialmente, perante a Justiça Federal (cf. Id. no 105108974 - pág. 5/39).

Ao receber o feito, a MMa. Juíza da 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso declarou a incompetência daquela Justiça para processar e julgar a ação, e, então, ordenou o envio do feito ao “
Juízo Estadual do domicílio do autor
” (cf.
Id. no 105108974 - pág. 141).

Em cumprimento à determinação da MMa. Juíza, o processo foi imediatamente enviado e redistribuído, via malote digital, à 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sendo atuado sob o no 1026317- 82.2018.8.11.0041 (cf. Id. no 105108981).

Ocorreu, porém, que, contra a referida decisão, os exequentes interpuseram agravo de instrumento, sendo que
, mais tarde, após o desprovimento do recurso pelo TRF, houve nova remessa do feito, via malote digital, à 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, por engano, ensejou uma nova autuação, dessa vez, sob o no 1012807-94.2021.8.11.0041, decorrendo daí a duplicidade detectada pelo juiz sentenciante, e não em função da distribuição simultânea da mesma demanda pelos ora apelantes.

Logo, não há dúvida de que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (na realidade, bastaria que fosse determinado o cancelamento da distribuição), contudo, não se pode atribuir a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais aos autores/apelantes,
afinal,
de modo algum concorreram à autuação em duplicidade da mesma ação, sendo situação nascida de escusável equívoco do próprio Juízo de origem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de afastar a condenação dos autores/apelantes a arcar com quaisquer despesas ou custas processuais geradas em razão deste processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022